Tribunal: TJBA
Processo: 8058058-05.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8058058-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DELCYMAR FREITAS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
KARINA SANTANA BASTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA –
IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA QUE SE JULGA PELA IMPROCEDÊNCIA -

RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO –
DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO
– NÃO INCIDÊNCIA -

POLICIA
L
MILITAR QUE PASS
OU
A INATIVIDADE OCUPANDO A PATENTE DE
1º SARGENTO

– PROVENTOS PAGOS SOBRE A PATENTE
DE 1º TENENTE – CORREÇÃO –
PROMOÇÃO NA CARREIRA QUE
DEVE OBEDECER AOS PRECEITOS LEGAIS,
NÃO APENAS AO INTERSTÍCIO,
NÃO HAVENDO PROVA DE
CONCLUSÃO DO NECESSÁRIO INTERSTÍCIO E
APROVAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO

–
BGO COLACIONADO QUE PERTENCE A TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO -
AÇÃO MANDAMENTAL QUE NÃO SE PRESTA A SUPRIR SUPOSTAS OMISSÕES DA LEI – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO D
OS REQUISITOS NECESSÁRIOS
PARA PROMOÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA

1. Impugnação à assistência judiciária gratuita que se julga pela improcedência em vista da não apresentação de fatos específicos e objetivos que permitam rever o deferimento da benesse.

2. A relação discutida no caso em comento possui natureza omissiva, de caráter alimentar e trato sucessivo, sendo renovada mensalmente. Dessa forma, também renova-se continuamente o prazo previsto em lei para a impetração do mandado de segurança não incidindo no caso em tela a prescrição de fundo de direito ou decadência.

3. Foram juntados aos autos documentos que demonstram que o mesmo passou a inatividade quando ostentava a patente de 1º Sargento, passando a receber proventos pela patente de 1º Tenente, sendo o BGO colacionado aos autos de terceiros estranhos ao processo.

4. No caso dos autos o impetrante não comprovou ter cumprido o requisito temporal de permanecer o tempo mínimo de 84 (oitenta e quatro) meses na patente de 1º Sargento e que, tendo cumprido o prazo, tenha se inscrito em lista para participar do curso de formação para patente superior, muito menos que tenha sido aprovado no mesmo conforme exige a lei vigente, na forma do art. 134.

5
.
A parte impetrante não se desincumbiu do ônus de provar que cumpriu os requisitos legais necessários à promoção para o posto de 1º Tenente PM,
muito menos que tenha sido preterido em relação a outros policiais,
cumprindo lembrar que
a promoção
não decorre apenas cumprimento do interstício
ou do tempo de função policial militar exercido
.

6
. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058058-05.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
DELCYMAR FREITAS DE ARAUJO
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
julgar
IMPROCEDENTE
a impugnação a gratuidade da Justiça
,
de ofício,

AFASTAR A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
e
DECADÊNCIA
aduzida
s

e,
no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .